Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE DENTRO DO PRAZO INDICADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMORA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO. CULPA DE TERCEIROS. MULTA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, havendo possibilidade ainda de exclusão ou alteração caso se torne insuficiente ou excessiva.

3. No caso, de acordo com os documentos apresentados pela parte executada, a autorização do procedimento cirúrgico foi realizada dentro do prazo indicado na tutela deferida. O atraso a que se refere o apelante corresponde à demora na realização do procedimento cirúrgico e não à autorização do procedimento, cuja atribuição era da operadora de plano de saúde, que foi cumprida dentro do tempo estipulado pelo Magistrado.

5. A operadora do plano saúde não pode ser responsabilizada pela demora na realização do procedimento cirúrgico pelo prestador de serviço, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento da multa pretendida pela parte exequente.

6. Recurso conhecido e desprovido.